Tribunal: TJMT
Processo: 1048481-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048481-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA BESSA - CPF: 160.217.701-53 (APELADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. CLIENTE IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para declarar a nulidade parcial de cláusula contratual de honorários advocatícios, limitando-os a 30% sobre os valores recebidos a título de retroativos (RPV) e afastando a cobrança cumulativa de cinco salários mínimos. A apelante sustenta má-fé do apelado e junta documentos novos em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é admissível a juntada de documentos apenas na fase recursal;
(ii) analisar a validade da cláusula de honorários contratuais diante da alegada vulnerabilidade do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Documentos públicos e acessíveis não configuram documentos novos nos termos do art. 1.014 do CPC, sendo inadmissível sua juntada apenas em grau recursal.

4.

A cláusula contratual que prevê honorários de 40% mais cinco salários mínimos revela desproporção frente à condição de vulnerabilidade do apelado, idoso e hipossuficiente.

5.

A revisão contratual com base no art. 317 do CC é cabível diante da manifesta onerosidade excessiva.

6.

A revogação do mandato, ainda que próxima à liberação de valores, constitui exercício regular de direito e não comprova má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite a juntada de documentos em grau recursal quando ausente justificativa plausível para sua não apresentação na fase de instrução.

2.

É abusiva a cláusula de honorários que impõe valores excessivos a cliente idoso e vulnerável, justificando a limitação judicial com base no art. 317 do Código Civil.

3.

A revogação do mandato, por si só, não caracteriza má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317 e 682, I; CPC, arts. 1.014 e 85, §11; Lei no 8.906/94; Código de Ética da OAB, arts. 36 e 38.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív no 1024521-46.2024.8.11.0041, j. 23.10.2025; TJMT, Ap Cív no 0024272-93.2016.8.11.0041, j. 29.05.2025; TJMT, Ap Cív no 0001909-78.2016.8.11.0020, j. 14.08.2025; TJMT, AI no 1022896-71.2022.8.11.0000, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução reconhecendo a validade do contrato, mas declarando a nulidade parcial da cláusula terceira, itens "a" e "b", readequando os honorários ao limite de 30% sobre os valores recebidos a título de retroativos (RPV) e vedando a cobrança cumulativa de 5 (cinco) salários mínimos.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o apelado fraudou o Judiciário ao ocultar sua real condição socioeconômica, sendo proprietário de vastas áreas rurais e ex-agente político, tendo exercido o cargo de vice-prefeito do município de Colíder-MT.

Sustenta que o apelado apresentou duas identidades distintas: uma de produtor rural próspero para obter aposentadoria rural por idade na Justiça Federal, e outra de idoso miserável perante a Justiça Estadual para se furtar ao pagamento dos honorários advocatícios.

Aduz que o apelado revogou o mandato um dia após a ciência da expedição da RPV, evidenciando má-fé. Apresenta documentos novos que comprovariam a real condição econômica do apelado, incluindo a íntegra do processo no 0000237-28.2016.8.11.0087, referente à ação de aposentadoria rural.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a plena validade e exigibilidade do contrato de honorários em sua integralidade.

Sem contrarrazões (ID. 317489875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a possibilidade de juntada dos documentos novos apresentados pela apelante em sede recursal. O art. 1.014 do Código de Processo Civil estabelece que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

A jurisprudência orienta que a juntada de documentos novos em sede recursal somente é admissível quando se tratar de documentos novos em sentido estrito, ou seja, aqueles que não existiam ao tempo da instrução processual, ou quando a parte demonstrar que não pôde produzi-los anteriormente por motivo de força maior. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO PARTICULAR – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS, DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (arts. 783 e 803, I, do CPC) – CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DO art. 784, III, CPC – INOBSERVÂNCIA DA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – TÍTULO DERIVADO DE CONTRATO DISSOLVIDO POR DISTRATO – AUSÊNCIA DE PLANILHA AUDITÁVEL, AUTENTICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E PROVA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS DIGITAIS APRESENTADOS SÓ NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que acolheu embargos à execução e declarou extinta a execução fundada em termo de confissão de dívida., em virtude do reconhecimento da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC, com condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II – QUESÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal abrange:
(i) a admissibilidade da juntada de provas digitais (áudios e conversas via WhatsApp) apenas na fase recursal, sem prévia ata notarial; e
(ii) a viabilidade de execução com base em instrumento de confissão de dívida firmado em decorrência de contrato rescindido por distrato, diante da ausência de planilha auditável, da não comprovação da ciência inequívoca da devedora e da identificação formal das testemunhas.
III. Razões de decidir

3. Inadmissível a juntada de documentos novos apenas em grau recursal, por configurar inovação vedada e contrariar os princípios do contraditório e da ampla defesa,
além de carecerem de formalização por ata notarial.
4. A confissão de dívida apresentada não possui autonomia em relação ao contrato originário, cuja extinção se deu por distrato, exigindo demonstração clara da origem da dívida e da concordância da executada quanto ao valor declarado.
5. A ausência de planilha de cálculo auditável, a inexistência de prova de ciência da executada e a impugnação dos valores constantes do título descaracterizam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a via executiva.
6. Impossibilidade de suprimento da higidez do título por presunções ou comportamento pretérito da parte, dada a necessidade de prova pré-constituída da obrigação no rito executivo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. Determinação de desentranhamento das provas digitais juntadas apenas em sede recursal.
Tese de julgamento:
“1. É inexigível o título executivo extrajudicial derivado de contrato rescindido por distrato, desacompanhado de elementos formais e materiais que comprovem a obrigação com clareza, liquidez e exigibilidade;
“2. A juntada de provas digitais não formalizadas por ata notarial, apresentada apenas na fase recursal, configura inovação vedada e é insuscetível de conhecimento.”
(...)
(N.U 1024521-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a juntada extemporânea de documentos, quando a parte já tinha conhecimento de que faziam parte de processo conexo e nem justificou a juntada tardia, ocorrendo a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas”. (TJMT - AI 10228967120228110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 1o-3-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 3-3-2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VULNERABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Embora admissível, a cláusula quota litis deve observar limites de proporcionalidade. Fixar 50% em ação de baixa complexidade e após o encerramento do processo revela descompasso com a boa-fé e a função social do contrato.

4. A exigência de contrato com data retroativa como condição para repasse de valores ultrapassa mero inadimplemento e justifica a indenização moral, sobretudo diante da vulnerabilidade do cliente.

5. O exercício regular da advocacia e o recolhimento do preparo recursal afastam a alegada hipossuficiência, não sendo cabível a gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% do valor da condenação.

Tese de julgamento: “
1. É abusiva a cláusula de honorários que prevê 50% de êxito em ação de baixa complexidade, firmada após o encerramento da demanda
. 2. A imposição de cláusula desproporcional em contexto de vulnerabilidade autoriza a reparação por danos morais. 3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração concreta de hipossuficiência, não bastando alegações genéricas.”

(...)

(N.U 0024272-93.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

No caso em apreço, a apelante apresenta documentos referentes ao processo no 0000237-28.2016.8.11.0087, que tramitou perante a Justiça Federal, tratando-se de ação de aposentadoria rural movida pelo próprio apelado. Tais documentos, por sua natureza e data, já existiam ao tempo da instrução processual dos embargos à execução, não se enquadrando, portanto, no conceito de documentos novos em sentido estrito.

Ademais, não demonstrou a ocorrência de motivo de força maior que a impedisse de obter e apresentar tais documentos durante a instrução processual em primeira instância. Tratando-se de processo público, os documentos eram acessíveis mediante simples consulta processual, não havendo justificativa plausível para sua não apresentação oportuna.

Nesse sentido, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a admissão dos documentos novos apresentados em sede recursal, razão pela qual não devem ser considerados para o julgamento do presente recurso, em observância ao princípio da estabilização da demanda e da preclusão temporal.

Superado este ponto, verifica-se que o caso versa sobre contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes em 27/03/2019, no qual a apelante prestou serviços jurídicos ao apelado em ação previdenciária, logrando êxito na obtenção de benefício assistencial. O instrumento previa o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 40% sobre os valores retroativos recebidos, além de 5 salários mínimos parcelados em até 10 vezes a partir do recebimento do benefício.

Após o êxito na ação previdenciária e a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), o apelado revogou o mandato outorgado à apelante, que ajuizou execução de título extrajudicial (processo no 1010970-04.2021.8.11.0041) para cobrança dos honorários contratuais, no valor de R$ 31.433,27.

Em resposta, o apelado opôs embargos à execução, alegando onerosidade excessiva do contrato, em razão de sua suposta condição de vulnerabilidade social e econômica, sustentando ser idoso de 85 anos, sem outra fonte de renda além do benefício previdenciário, residindo em moradia precária e em estado de extrema vulnerabilidade social.

A sentença recorrida, com fundamento no art. 317 do Código Civil, reconheceu a validade do contrato, mas declarou a nulidade parcial da cláusula terceira, itens "a" e "b", readequando os honorários ao limite de 30% sobre os valores recebidos a título de retroativos (RPV) e vedando a cobrança cumulativa de 5 (cinco) salários mínimos.

O art. 317 do Código Civil dispõe que "
quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
".

Para a aplicação desse dispositivo, é necessária a presença de dois requisitos: (i) a ocorrência de motivos imprevisíveis e (ii) a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. Além disso, a intervenção judicial nos contratos deve ser excepcional, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

No caso em apreço, o apelado é pessoa idosa, atualmente com 87 anos, e o laudo socioeconômico elaborado nos autos da ação previdenciária atestou sua condição de vulnerabilidade social e econômica. Tais elementos probatórios, devidamente valorados pelo juízo de origem, bastam para evidenciar a manifesta desproporção entre o valor da prestação contratual e a capacidade financeira do apelado.

Constata-se, ainda, que naquele processo restou demonstrado que o apelado sempre percebeu um salário mínimo a título de aposentadoria, tendo o benefício sido cessado pelo INSS em 2014, sem qualquer justificativa plausível, o que o levou a ajuizar ação para restabelecimento, logrando êxito em reaver a prestação no mesmo valor de um salário mínimo.

Ressalte-se que, embora a apelante sustente tratar-se o apelado de produtor rural detentor de expressivo patrimônio, não trouxe aos autos, no momento processual oportuno, qualquer prova que corrobore tal alegação. O simples fato de ter exercido, há quarenta anos (em 1985), o cargo de prefeito municipal, não é suficiente para comprovar a existência de riqueza ou capacidade econômica incompatível com a condição de vulnerabilidade reconhecida nos autos.

O contrato de honorários advocatícios, embora válido em sua essência, deve observar limites éticos e legais, não podendo impor ao cliente obrigação manifestamente desproporcional à sua capacidade econômica, especialmente quando se trata de pessoa em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CLÁUSULA QUOTA LITIS DE 50% EM CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLIENTES IDOSOS E HIPOSSUFICIENTES. LIMITAÇÃO A 30%. IMPROCEDÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil coletiva visando à nulidade de cláusulas contratuais de honorários advocatícios pactuadas com clientes hipossuficientes, idosos, em ações previdenciárias, afastando, ainda, a abusividade na cláusula de quota litis fixada em 50% dos valores retroativos, somados aos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de honorários advocatícios pactuada em 50% do valor dos atrasados, cumulada com sucumbência, caracteriza abusividade nas contratações com idosos hipossuficientes; e (ii) saber se a atuação dos réus configura dano moral coletivo a justificar condenação indenizatória.

III. Razões de decidir

3. O contrato de honorários, mesmo firmado sob o princípio da autonomia da vontade, deve observar os limites da boa-fé objetiva e da proteção dos contratantes vulneráveis, especialmente, quando envolver idosos em situação de hipossuficiência.

4. A cláusula quota litis de 50% cumulada com honorários sucumbenciais revela-se excessiva, em descompasso com o Código de Ética da OAB e o entendimento consolidado da jurisprudência, devendo ser limitada a 30% do valor dos retroativos.

5. A ausência de demonstração de abalo à ordem coletiva, à moralidade pública ou à integridade dos valores sociais da coletividade impede o reconhecimento de dano moral coletivo, cuja natureza exige repercussão superior à lesão patrimonial individual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. É abusiva a cláusula contratual que estipula honorários advocatícios contratuais superiores a 30% sobre os valores retroativos de benefícios previdenciários, quando firmada com clientes idosos e hipossuficientes
. 2. Não configura dano moral coletivo, lesão que se restringe à esfera patrimonial dos indivíduos afetados.”

(...)

(N.U 0001909-78.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Ademais, cumpre ressaltar que o contrato de honorários advocatícios é regido não apenas pelas normas gerais do direito civil, mas também por normas específicas do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94) e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, que estabelecem limites éticos à fixação de honorários.

O art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que "
os honorários profissionais devem ser fixados com moderação
", e o art. 38 estabelece que "
na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente".

No caso em exame, o contrato estabeleceu a cobrança de 40% sobre os valores retroativos recebidos, acrescida de cinco salários mínimos pela implementação do benefício. Tal estipulação revela manifesta desproporção, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade econômica do apelado.

Com efeito, considerando que os valores retroativos somaram R$ 31.433,27, o percentual de 40% corresponde a R$ 12.573,31. A esse montante soma-se o valor fixo de cinco salários mínimos, que em 2025, fixado em R$ 1.412,00, totalizando R$ 7.060,00. Assim, o valor global exigido alcança R$ 19.633,31, quantia superior a metade do montante recebido a título de atrasados.

Quanto à alegação de que o apelado teria revogado o mandato um dia após a ciência da expedição da RPV, tal circunstância, por si só, não caracteriza má-fé, tratando-se do exercício regular de um direito potestativo do mandante, previsto no art. 682, I, do Código Civil.

Portanto, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, a condição de vulnerabilidade do apelado, a jurisprudência consolidada sobre o tema e os princípios da proporcionalidade e da função social do contrato, a sentença recorrida não merece reforma.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.
Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 12%
sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025